Tribunal: TJES
Processo: 5037421-96.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037421-96.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIA SANT ANNA GOMES DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA DE ADOÇÃO DE ANIMAIS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E DE CONDUTA ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais decorrentes da adoção de animal doente, por meio de programa de adoção realizado em parceria entre empresa do setor pet e ONG.

2.Os autores alegam ter adotado um animal com informações supostamente equivocadas sobre idade e estado de saúde. Requerem custeio de tratamento e exames veterinários, além de indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:(i) a relação entre os adotantes e os responsáveis pelo programa de adoção configura relação de consumo; e(ii) há falha na prestação de serviço ou conduta ilícita que enseje obrigação de indenizar e de custear tratamento contínuo ao animal adotado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Adoção formalizada diretamente entre os autores e a ONG, sem ingerência da empresa patrocinadora do evento, que apenas cedeu espaço físico. Inexistência de vínculo jurídico que justifique a aplicação do CDC.

5.Ausência de prova que a doença renal crônica do animal era de conhecimento da ONG. Patologia de difícil detecção, conforme prova produzida.

6.Tutores assumem encargos decorrentes do estado de saúde do animal adotado. Ausência de conduta dolosa ou culposa das requeridas. Inexistência de responsabilidade civil.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Adoção de animal por meio de programa social promovido por ONG, ainda que com apoio logístico de empresa privada, não configura relação de consumo. 2. Inexistindo prova de dolo ou culpa na omissão de informação sobre estado de saúde do animal, não há dever de indenizar nem obrigação de custear tratamento”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5037421-96.2022.8.08.0024

RECORRENTES: ROGERIA SANT ANNA GOMES DE OLIVEIRA, THALLES SIQUARA ROCHA

RECORRIDOS: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA DE ADOÇÃO DE ANIMAIS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E DE CONDUTA ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais decorrentes da adoção de animal doente, por meio de programa de adoção realizado em parceria entre empresa do setor pet e ONG.

2.Os autores alegam ter adotado um animal com informações supostamente equivocadas sobre idade e estado de saúde. Requerem custeio de tratamento e exames veterinários, além de indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:(i) a relação entre os adotantes e os responsáveis pelo programa de adoção configura relação de consumo; e(ii) há falha na prestação de serviço ou conduta ilícita que enseje obrigação de indenizar e de custear tratamento contínuo ao animal adotado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Adoção formalizada diretamente entre os autores e a ONG, sem ingerência da empresa patrocinadora do evento, que apenas cedeu espaço físico. Inexistência de vínculo jurídico que justifique a aplicação do CDC.

5.Ausência de prova que a doença renal crônica do animal era de conhecimento da ONG. Patologia de difícil detecção, conforme prova produzida.

6.Tutores assumem encargos decorrentes do estado de saúde do animal adotado. Ausência de conduta dolosa ou culposa das requeridas. Inexistência de responsabilidade civil.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Adoção de animal por meio de programa social promovido por ONG, ainda que com apoio logístico de empresa privada, não configura relação de consumo. 2. Inexistindo prova de dolo ou culpa na omissão de informação sobre estado de saúde do animal, não há dever de indenizar nem obrigação de custear tratamento”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
movida por
Rogéria Sant Anna Gomes de Oliveira
e
Thalles Siquara Rocha
em face de
Pet Center Comércio e Participações S.A
e
Organização Não Governamental AME UM PET
, na qual qual os autores narram ter comparecido ao estabelecimento da 1ª requerida para adotar um gato,no programa denominado “Adote Petz”. Afirmam que encontraram o animal, sendo que as informações prestadas era de que se tratava de uma gata fêmea, de 6 meses de idade, vinda da ONG “Ame um Pet”, ora segunda requerida, contudo, no primeiro dia em sua nova residência, o animal apresentou comportamento estranho, pois bebeu quase dois litros de água. Sustentam ter encaminhado o animal para médico veterinário de confiança, sendo constatado que a gata possuía quatro anos e cinco meses, além de já ter perdido 75% da sua função renal.

Asseveram que se sentiram lesados dada a incongruência das informações prestadas e, ainda, devido à doença renal, o animal precisará de acompanhamento veterinário constante, além de exames e alimentação especial. Assim pugnam, liminarmente, a realização e/ou custeio dos exames indicados e, no mérito, a condenação das requeridas em fornecer exames de sangue a cada três meses, bem como exames de imagem e urina a cada seis meses, além do atendimento especializado com uma nefrologista, enquanto perdurar o estado clínico do animal.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11463120), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 11463131), sustentaram que, ao contrário do registrado na sentença, a relação mantida entre as partes é de consumo, devendo ser aplicada as disposições do referido CDC. Reforçaram a tese de que a falha na prestação do serviço foi devidamente comprovada e, por isso, as requeridas devem ser condenadas ao pagamento dos danos materiais, morais e obrigação de fazer indicada na petição inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
aos recorrentes o benefício da justiça gratuita, com base nos documentos apresentados no ID 11463132 e seguintes.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Registro, por oportuno, que não obstante a certidão de intempestividade lançada pela Secretaria de origem ao ID 11463135, o recurso é plenamente
tempestivo,
haja vista a existência de embargos de declaração opostos em face da sentença e pendente de julgamento, o que interrompe o prazo recursal.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, na qual alegam os autores/recorrentes, em síntese, que, em junho de 2022, por meio do programa de adoção “Adote Petz”, promovido pela primeira recorrida, adotaram uma gata fêmea, supostamente com seis meses de idade, proveniente da ONG “Ame um Pet”, ora segunda recorrida. Sustentam que, no primeiro dia na nova residência, o animal apresentou comportamentos anormais, como ingestão excessiva de água, razão pela qual o encaminharam a um veterinário de confiança, sendo constatado que se tratava de uma gata com quatro anos e cinco meses de idade, portadora de doença renal crônica, com perda de 75% da função renal.

Afirmam, com base nesses fatos, que foram induzidos a erro e, por isso, requerem indenização pelos danos morais e materiais sofridos, além da obrigação de custear os exames e o tratamento do animal.

Pois bem.

De início, verifica-se que é incontroverso que a adoção do animal decorreu de programa mantido pela ONG AME UM PET, com apoio da PET CENTER, que apenas cedeu espaço físico para exposição dos animais.

Tal como consignado na sentença, não se caracteriza relação de consumo entre os autores e a primeira requerida, razão pela qual se mostra incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A adoção foi formalizada diretamente entre os autores e a ONG, conforme comprova o contrato constante no ID 11463020, inexistindo qualquer cláusula que vincule a PET CENTER à condição de doadora do animal.

Com efeito, a PET CENTER atua tão somente como cessionária de espaço, conforme contrato de cessão de área firmado com a segunda requerida (ID 11463075), não exercendo qualquer ingerência sobre os animais disponibilizados para adoção. Não há, portanto, como lhe ser atribuída responsabilidade pelos fatos narrados na inicial.

No que tange à ONG AME UM PET, igualmente não se vislumbra conduta ilícita ou falha na prestação do serviço.

Conforme muito bem observado pelo sentenciante, a prova oral produzida nos autos demonstrou, por meio do depoimento da médica veterinária, que a doença renal crônica, em muitos casos, é assintomática e de difícil detecção sem exames específicos, como ultrassonografia, exames laboratoriais e exame físico por apalpação. Assim, não há elementos que comprovem que a segunda requerida tinha conhecimento prévio da condição de saúde do animal no momento da adoção.

Saliente-se, por oportuno, em que pese o infeliz episódio que acometeu os autores/recorrentes, que o tutor de animal proveniente de adoção está sujeito aos encargos decorrentes de seu tratamento, em caso de doenças, mesmo porque, muitos deles são recolhidos de ambientes que propiciam a proliferação moléstias. Além disso, como também destacado pelo sentenciante, ONGs, em regra, enfrentam limitações orçamentárias e estruturais, o que impede a realização de exames de rotina em todos os animais sob sua guarda.

No tocante aos danos materiais e morais, ausente qualquer conduta dolosa ou culposa por parte das requeridas, não se caracteriza o dever de indenizar.

Diante do exposto, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)